Tribunal: STF
Processo: Rcl 59768
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Tomazina/PR, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais Cíveis do Paraná, nos autos dos embargos de declaração em recurso inominado n. 0001682- 77.2019.8.16.0171, por ofensa à súmula vinculante 42.



    Na origem cuida-se de Ação Trabalhista em face do Município de Tomazina na qual servidora  pública do município, na função de professor, afirma que a tabela salarial dos professores foi corrigida de forma incorreta entre os anos de 2011 a 2015 e pleiteia diferenças salariais a serem corrigidas, bem como seus reflexos em gratificações e jornada extraordinária. (eDoc 9, p1).



    Como bem pontua a sentença de primeiro grau, “cinge-se a controvérsia a respeito de serem ou não devidas pelo réu, à parte autora, as diferenças salariais provenientes da disposição, pelo art. 2º, § 1º da Lei n. 11.738/2008, de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, vedando-se a fixação do vencimento básico em valor inferior. Isso porque, segundo a inicial, a parte autora recebeu, entre os anos de 2011 a 2015, valor inferior ao piso salarial profissional, com desdobramentos da progressão e promoção.” (eDoc 9, p. 3)



    Informa o reclamante que, “a ação fora julgada procedente e o município foi condenado a proceder com o reajuste dos profissionais da educação Municipal referente aos anos de 2011 em diante, a partir dos percentuais de variação do Piso Nacional, para todos os níveis e classes previstos na Lei Municipal n.º 308/2011, além de fixar honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa.” (eDoc 1, p. 5). Essa decisão foi mantida no julgamento do recurso inominado.



    Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 12):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA/PR. PROGRESSÃO EM CLASSES E NÍVEIS DE ACORDO COM PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 308/2011. CORREÇÃO SALARIAL COM BASE NO VENCIMENTO BÁSICO, A PARTIR DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO REALIZADA NA FORMA DETERMINADA PELA LEI MUNICIPAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PISO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 911/STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    O Acórdão, no mérito, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo (Edoc 9) :



    “ (...) Da Lei n° 11.738/2008 e da ADIN n° 4.167/DF: 



    (...) 



    Verifica-se que o pagamento do piso nacional dos professores, conforme estabelecido na Lei 11.738/2008, passou a valer no dia 27/04/2011, quando o STF julgou definitivamente a ADI. 



    Vale dizer que referida legislação não vincula apenas a União, mas os Estados e Municípios, de modo que, se a partir da data do julgamento do mérito da ADI nº. 4.167/DF o docente tiver recebido a menor, é devida a ele a diferença entre o vencimento e o piso salarial delimitado pela Lei 11.738/2008. O Ministério da Educação (MEC) anualmente, em obediência à Lei n° 11.738/2008 (art. 5°) e a Carta Magna (art. 60, III, ‘e’ – ADCT), fixa o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica. Ademais, diante do disposto no § 3°, do art. 2°, da Lei n° 11.738/2008, as demais jornadas de trabalho terão vencimentos proporcionais. Ou seja, quando o docente lecionar por 20 (vinte) horas semanais, o seu salário-base deverá ser fixado em 50% (cinquenta por cento) dos valores fixados pelo MEC.



    - Quanto Lei Municipal 308/2011: 



    A Lei 308/2011, vigente a partir de 01/04/2011, logrou estabelecer aos docentes municipais o seu plano de carreira, com 3 progressões verticais (ou níveis) e 12 progressões horizontais (ou classes). Enquanto aquelas são devidas de acordo com o aperfeiçoamento profissional, estas se devem pelo desempenho na função, mediante avaliação periódica. 



    Referido Diploma prevê, ademais, anuênio, devido a cada ano de trabalho, no importe de 1% (art. 28, inciso I), gratificação por tempo de serviço, gratificação ao diretor da escola e gratificação a professores que desenvolvam atividade pedagógica. 



    Ainda, no Anexo II da Lei, consta tabela de progressão salarial em que se prevê as progressões horizontais e verticais. Da análise da indigitada tabela, verifico desde a sua vigência (01/04/2011), até o mês de maio do ano de 2015, a reclamada não logrou remunerar os docentes de acordo com a previsão legal, o que não só implica no pagamento das diferenças salariais devidas, como também nos valores referentes ao terço de férias, período extraordinário, 13º salário, anuênio, e outros adicionais previstos na lei, conforme o caso. 



    Assim, entendo que é devido o pagamento das diferenças salariais à parte autora, conforme pedido inicial, em razão da aplicação do reajuste do vencimento base, a partir do ano de 2011, ao piso salarial da reclamante, na forma prevista na Lei n° 11.738/2008 c/c vantagens e gratificações descritas na Lei Municipal n°. 308/2011, eis que devidos os valores publicados anualmente pelo Ministério da Educação – os quais são diversos dos pagos ao (a) autor (a) – devendo ser eles proporcionais à jornada de trabalho exercida e acrescidos das vantagens/gratificações da Lei Municipal n° 308/2011.”  



    Argumenta que a “Lei Municipal n.º 308/2011, que, em seu artigo 10 e 25 em nenhum momento determina uma incidência do Piso sobre toda a carreira”. (eDoc 1, p. 3) e “o que se está a questionar é a interpretação conferida pela decisão reclamada de que os arts. 10 e 25 da Lei Municipal 308/2011 oferecem comando para que o gestor anualmente utilize do índice federal para aplicá-lo a toda a categoria.” (eDoc 1, p. 5)  



    Aduz que “este não é o comando dos artigos. A determinação legal é a de que o município deve observar a Lei Federal nº. 11.738/2008, isto é, deve garantir para os profissionais em início de carreira vencimentos não inferiores ao piso nacional. Para aqueles municípios que remuneram seus profissionais em início de carreira com valores correspondentes ao piso nacional, toda vez que referido piso é reajustado, o município deve reajustar os vencimentos unicamente destes profissionais para continuar a guardar obediência à lei federal. Nestes termos, o comando da Lei Municipal n.º 308/2011 é simplesmente para que o município garanta o pagamento do piso nacional e reajuste a remuneração inicial de tais profissionais, sempre que houver reajuste do piso nacional.” (eDoc 1, p. 5)  



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.  



    Fundamenta-se a presente reclamação em afronta à Súmula Vinculante 42, que dispõe:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



     




    Verifico que a Justiça Estadual, tanto o acórdão como na sentença, ao decidir pela procedência do feito, operou análise da Lei Municipal e da Lei 11.738/2008, chegando à conclusão de que o valor do piso estabelecido na legislação federal não fora observado pelo município.  



    Percebe-se, desse modo, que não se trata de discussão sobre aplicação de índices federais de correção monetária, pelo que constata-se a ausência de similitude entre a matéria debatida e aquela objeto do paradigma invocado.  



    Nesse sentido, as recentes decisões do ministro Nunes Marques nas RCLs 58218 e 57807 e da Ministra Cármen Lúcia na RCL 58219.



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente